Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa, o que não ocorreu no presente caso.
2. O estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF, em controle difuso ou concentrado, prestigiando-se a autoridade do texto constitucional.
3. Uma vez definido pela Corte Suprema que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-E, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG).
4. Superada a questão quanto à distinção do caso concreto com a tese constante do Tema 733 do STF, bem como a aplicabilidade imediata do IPCA-e às lides em curso contra a Fazenda Pública, inclusive as que já estejam em fase de execução do título judicial, conforme jurisprudência do e. STJ, frise-se que outro não é o entendimento deste e. Tribunal.
5. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

6. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.